Tribunal: STF
Processo: RE 1314377
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. ADIs Nº 4.357/DF e Nº 4.425/DF: INAPLICABILIDADE, AO CASO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Recurso da FESP apenas para que seja aplicada integralmente a Lei 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária. Juros de mora que devem ser calculados conforme o que dispõe a Lei 11.960/09. Correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal - IPCA-E. Tema 810 já julgado pelo STF. Recurso não provido.“ (e-doc. 5, p. 9)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma que deveria ter sido conferida plena aplicabilidade ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009. Articula, ademais, que “até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que afaste - de forma definitiva - a presunção de constitucionalidade das leis - deve ser observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que consagra a regra da observância da Cláusula de Reserva de Plenário” (e-doc. 7, p. 7-8).



 



    4. Retornados os autos para propiciar eventual juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o entendimento, pelos seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO. Adequação do julgado ao Tema 810 do STF, em cumprimento de determinação com fundamento no art. 1.030, II, do CPC. Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou que: 1) nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Desnecessária a adequação do julgado, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.” (e-doc. 14, p. 8; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A irresignação não merece prosperar.



    6. De início, verifico que o art. 97 da Constituição da República, alegadamente violado, não foi prequestionado no acórdão impugnado (e-doc. 6, p. 7), além de não objetado no recurso de embargos de declaração opostos pelo recorrente (e-doc. 5, p. 17-26), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    7. Quanto ao mérito, ressalto ser inaplicável, ao presente caso, o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, no tocante à correção monetária. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da CRFB, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. Tal concepção foi expressamente consignada na ementa, em sede de julgamento de embargos de declaração, a seguir:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO. LIMITES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, apenas na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública.



    2. A correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo-se observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em precatório.



    3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ADI nº 4.357-QO-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09/12/2015, p. 06/08/2018; grifos nossos).  



    8. Por sua vez, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; grifos nossos).  



    9. Ademais, impende ressaltar que a modulação resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento.  



    10. Por fim, acrescento que a modulação no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:  



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).  



    11. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“ 



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.316-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“ 



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.165.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/01/2021; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947- RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.” 



    (RE nº 1.143.726-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos nossos).  



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).  



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 19), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator